Tribunal: CARF
Processo: 10804.000151/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10804.000151/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.640 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
SIGN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de falta de motivação do ato administrativo quando
constatado que o ADE descreve claramente o motivo da exclusão do Simples,
com indicação da fundamentação e enquadramento legal pertinentes.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE PROVA MATERIAL DO EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE VEDADA. INVALIDADE.
Improcede a exclusão do Simples de origem em representação fiscal baseada
exclusivamente no CNAE do contribuinte.
Aplicação da Súmula CARF no 134.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntario, deixando de conhecer a parte relativa a arguição de
retroatividade benigna da Lei Complementar n° 147/2014, em rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10804.000151/2011-27
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
1.
Trata o processo de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL,
configurada no Ato Declaratório Executivo DERAT n° 03/2011, (fls. 16), com ciência
em 13/06/2011, fl.18.
2.
A razão da exclusão foi em virtude de o contribuinte prestar serviços de:
assessoria comercial, serviços escriturários em geral, acompanhamento de
documentação perante os órgãos públicos federais, estaduais, municipais, e autarquias,
bem como os de assessoria e/ou consultoria administrativa e financeira, conforme
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006: art. 17, XII; art. 28; art. 30, II;
art. 31, II c art. 32.
3.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 08/07/2011, fls.19/26, alegando o seguinte:
A fundamentação do ato administrativo deve ser de ordem fática e jurídica,
pois apenas o simples apontamento da norma jurídica não basta para cumprimento
do princípio em epígrafe, devendo a autoridade demonstrar que a matéria fática se
enquadra na norma jurídica.
No caso em tela, a autoridade administrativa limitou-se a apontar apenas o
descrito em norma.
Desenvolve a atividade de serviço básico de expediente de escritório e
secretaria em geral, no auxilio de preparar os documentos por ordem de vencimentos,
digitação, comunicados, faturas e envio de correspondências aos clientes, serviços de
emissão de cópias de cheques manual ou eletronicamente para envio aos Bancos,
conciliação e digitação bancária.
Ocorre, todavia, que pretende a autoridade administrativa o enquadramento da
atividade do Contribuinte como atividade intelectual, atividade que veda o ingresso
no SIMPLES NACIONAL, o que não acontece.
O intelecto não se mostra como fator determinante da atividade da empresa.
Conforme se verifica do cartão do CNPJ (DOC.02) do Contribuinte, todas as
suas atividades estão enquadradas na atividade do regime especial
Assim, conclui-se que todas as atividades que o Contribuinte exerce NÃO estão
impedidas ao regime especial, e a constante do contrato não é exercida pelo
contribuinte.
No mais, foram todas as atividades acima objeto de Homologação, quando da
sua opção pelo Regime Especial.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

Porém, não podemos deixar de analisar o fato de que a autoridade mantendo
sua decisão, imponha ao Contribuinte que os efeitos da exclusão sejam retroativos a
data de opção pelo Simples Nacional, qual seja, em 01 de julho de 2007.
Ato este, flagrantemente contrário à lei que dispõe que os efeitos da exclusão
de ofício se darão a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva,
apurada pela autoridade administrativa no mês de junho de 2007.
Requer-se que a exclusão seja declarada sem efeito e seja o Contribuinte
mantido no regime especial do Simples Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL,
conforme acórdão n. 01-29.990 (e-fl. 41), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
ANO-CALENDÁRIO: 2007 Ementa:
Inclusão no Simples - Impossibilidade - Existência de Atividade Econômica
Vedada
Comprovada a existência de atividade vedada, ocorre a impossibilidade de
inclusão no Simples.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 57, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que, conquanto tempestivo e atender a outros requisitos de
admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua linha
de defesa, apresentando argumento inédito, não suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, consistente na postulação da retroatividade benigna da Lei Complementar no
147/2014.
Tal matéria não pode ser analisada por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentada no momento processual oportuno,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação ao
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
Preliminar
O Recorrente sustenta que houve falta de motivação no Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples no 03/2011 da Derat-SP, o que ensejaria sua nulidade, a teor
do que dispõe o artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
Verifica-se, contudo, que o ADE/Derat 03/2011 apresentou toda a motivação
necessária para o perfeito entendimento dos motivos do indeferimento do pleito pelo
contribuinte, contendo Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal, conforme se pode
observar do excerto seguinte daquele extraído:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

Portanto, tem-se que o contribuinte foi capaz de compreender que a motivação da
exclusão foi o exercício da atividade de assessoria e congêneres, tanto assim que apresentou
Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário defendendo-se dos motivos consignados
no ADE/Derat 03/2011.
Em razão disso, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Conforme dito, o Recorrente foi excluído do Simples pelo Ato Declaratório
Executivo DERAT n° 03/2011, em razão de prestar serviço de assessoria e congêneres.
O acórdão recorrido corroborou com a representação administrativa que propôs a
exclusão e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra ela interposta,
lastreando-se nos seguintes fundamentos:
(...)
5.
É oportuno mencionar que para efeito de exclusão do Simples, basta a
existência de uma atividade vedada, ainda que exercida paralelamente a outras
permitidas.
6.
No presente caso, a verificação do impedimento à permanência no
SIMPLES NACIONAL, não se deu pela verificação de um CNAE impeditivo, mas da
atividade em si empreendida pelo contribuinte, a qual foi entendida como sendo de
Administrador de Empresas e Contador, conforme depreende-se do despacho que
embasou a exclusão, fls.03/07:
Com base na descrição das atividades profissionais do administrador e do
contador, conclui-se que os serviços de assessoria comercial, serviços escriturários
em geral, acompanhamento de documentação perante os órgãos públicos federais,
estaduais, municipais, e autarquias que a consulente informar prestar, bem assim os
de assessoria e/ou consultoria administrativa e financeira prestados no período de 1o
de janeiro de 1994 a 30 de junho de 2010, objeto do Termo de Distrato referido na
consulta, caracterizam a prestação de serviços profissionais de administrador e de
contador, impeditivos da opção pelo Simples Nacional, nos termos do inciso XI do art.
17 da LC n °123, de 2006.
7.
O embasamento legal apresentado condiz com a situação ora em curso
relativa às atividades da empresa impugnante, senão vejamos:
Art. 3° A atividade profissional do Administrador, como profissão, liberal ou
não, compreende:
b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação,
coordenação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral, como
administração e seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas de
trabalho, orçamento, administração de material e financeira, relações públicas,
administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem
como outros campos em que estes se desdobrem ou com os quais sejam conexos...
(Destacou-se)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

Portaria n°397, de 09 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho e
Emprego:
Títulos
2521-05 - Administrador
Administrador de empresas, Administrador de marketing, Administrador de
orçamento, Administrador de patrimônio, Administrador de pequena e média
empresa, Administrador de recursos humanos, Administrador de recursos
tecnológicos, Administrador financeiro, Administrador hospitalar. Administrador
público,
Analista
administrativo,
Consultor
administrativo,
Consultor
de
organização, Gestor público (administrador)
Descrição Sumária
Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de
recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre
outras; implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional;
promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional.
Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas. (Destacou-se)
Decreto-lei n° 9.295, de 27 de maio de 1946, ao definir as atribuições do
contador, assim dispõe:
AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: organização e
execução de serviços de contabilidade em geral;
b)
escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos
os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos
balanços e demonstrações;
c)
perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em
geral, verificação de haveres revisão permanente ou periódica de escritas, regulações
judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos
Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais de contabilidade ".
8. Desse modo, a declaração de suas atividades no contrato social deve ser
tomada como caracterizadora de sua empresa, como bem ensina o Enunciado n°54 da
I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, ao comentar o art. n° 966 do
Código Civil:
54 - Art. 966: é caracterizador do elemento empresa a declaração da atividade-
fim, assim como a prática de atos empresariais.
(http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados/IJornada.pdf)
9.
Nessa condição, qual seja, de que a empresa exerce tal atividade em seu
contrato social, torna legítima a presunção de que o contribuinte exerce tal atividade.
Corroborando com esta constatação, ainda constam do processo as notas fiscais de
fls.36/37. Assim, não há afronta alguma ao contraditório e a ampla defesa e nem
cerceamento de defesa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

10.
Cabe ressaltar que o contribuinte não nega a existência da atividade
vedada em seu contrato social ao tempo em que efetuou sua adesão ao SIMPLES
NACIONAL, e mesmo que assim afirmasse, as provas constantes dos autos
demonstram que, desde antes da adesão ao SIMPLES NACIONAL, assim como após
a adesão da empresa ao referido regime tributário, entre as atividades contidas em seu
objeto social, consta a de assessoria comercial, serviços escriturários em geral,
acompanhamento de documentação perante órgãos públicos federais, municipais,
estaduais e autarquias, fl. 29.
(...)
Nas suas razões de defesa, o Recorrente praticamente repete os argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, que, em suma, podem ser sintetizados
nos seguintes argumentos:
(...)
A fundamentação do ato administrativo deve ser de ordem fática e jurídica, pois
apenas o simples apontamento da norma jurídica não basta para cumprimento do
princípio em epígrafe, devendo a autoridade demonstrar que a matéria fática se
enquadra na norma jurídica.
No caso em tela, a autoridade administrativa limitou-se a apontar apenas o
descrito em norma.
(...)
Assiste razão ao Recorrente.
Como se nota dos excertos supra, a exclusão do Simples operou-se tão somente
pelo CNAE fiscal do contribuinte.
O autor da representação de exclusão do Simples (e-fls. 06) não juntou sequer
uma nota fiscal ou contrato de prestação de serviços indicativos de que o contribuinte exercia de
fato a atividade de Assessoria/Consultoria.
A propósito, as notas fiscais juntadas pelo Recorrente mencionadas no acórdão
recorrido de e-fls. 37/38, ao contrário do que afirma o relator, não confirmam o exercício de
atividade de Assessoria/Consultoria, mas tão somente de serviços de expediente e apoio
administrativo. Confira-se a de no 89:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

O acórdão recorrido chega mesmo a fazer uso do termo “presunção” de que o
contribuinte exerce a atividade impeditiva, porém, essa não é a melhor interpretação do direito
em discussão, a meu ver, eis que a exclusão do Simples de origem em representação fiscal não
pode lastrear-se unicamente em alegações de direito ou presunções, havendo necessidade de
produção e juntada de prova material que ateste o efetivo exercício da atividade impeditiva. Este,
aliás, é o entendimento sumulado deste CARF:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.

Em não havendo nos autos elemento comprobatório do exercício efetivo da
atividade de Assessoria/Consultoria pelo contribuinte, deve ser dado provimento ao recurso.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, na parte conhecida,
rejeito a preliminar arguida e dou-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.640 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10804.000151/2011-27

Aílton Neves da Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital